Tribunal: TJBA
Processo: 8072560-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072560-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDGAR ROCHA FERNANDES SOBRINHO e outros (2) Advogado(s): JAELTON DA SILVA BAHIA, BETANIA TEIXEIRA NOLASCO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUESTÃO DE SAÚDE. PREJUDICIALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente investigado pela prática de homicídio qualificado, contra decreto de prisão temporária, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, nulidades procedimentais e risco à saúde em razão de cirurgia recente. No curso do writ, sobreveio decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, com posterior oferecimento e recebimento da denúncia. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da prisão preventiva, como novo e autônomo título prisional, prejudica o exame do habeas corpus impetrado contra o decreto de prisão temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A conversão da prisão temporária em preventiva configura novo título jurídico da segregação cautelar, tornando prejudicado o habeas corpus que se insurge exclusivamente contra a custódia temporária anteriormente decretada. 4. As alegações de nulidades relativas à prisão temporária, bem como o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de condições de saúde, restam superadas pela perda superveniente do objeto. 5. A análise de eventual ilegalidade da prisão preventiva ou de pedido de revogação formulado na origem é inviável nesta via, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Inexistente situação de ilegalidade flagrante ou de excepcional gravidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, notadamente diante da ausência de comprovação de incompatibilidade atual entre o estado de saúde do paciente e a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Habeas corpus julgado prejudicado, em razão da superveniência de prisão preventiva que constitui novo título prisional. Tese de julgamento: “1. A superveniência da prisão preventiva prejudica o habeas corpus impetrado contra decreto de prisão temporária, por constituir novo e autônomo título prisional. 2. A ausência de ilegalidade flagrante afasta a concessão da ordem de ofício em sede de habeas corpus prejudicado.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, art. 312. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 824.633/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023. STJ, RCD no HC nº 761.100/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8072560-12.2025.8.05.0000, originário da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, impetrado pelos Advogados Jaelton da Silva Bahia e Betânia Teixeira Nolasco em favor de Edgar Rocha Fernandes Sobrinho. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicado o writ, nos termos do voto do Relator.